Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-84.2015.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000288-84.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), LIMPRESS SISTEMAS DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.782.459/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CAROLINE DE SOUZA LOURENCO - CPF: 062.992.551-88 (APELADO), DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO - CPF: 313.392.238-64 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 856.855.421-00 (APELADO), LIMPRESS SISTEMAS DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.782.459/0001-33 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRIANÇA ATINGIDA POR PEÇA DE FERRO ADVINDA DE MAQUINÁRIO UTILIZADO PARA O CORTE DE GRAMA DE CANTEIRO PÚBLICO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ATINENTE AO DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Campo Verde
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
Município de Campo Verde
e da empresa
Limpress Sistemas de Serviços EIRELI- EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da autora se consubstancia no reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, no que tange ao acidente por ele sofrido em 9/3/2013, quando,
a
o sair de casa a caminho da escola, foi atingida no peito por uma peça de metal que teria sido lançada em sua direção quando do corte da grama do canteiro da avenida realizado pela Requerida Limpress.

Em razão do citado evento, arguindo ter experimentado danos materiais e morais, pugnou fossem os requeridos condenados a ressarcir-lhe pelos danos materiais elencados na exordial, além de pagar-lhe R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o Município de Campo Verde apela, para requerer a reforma do ato sentencial, afastando a condenação referente ao dano moral, ou, reduzindo a quantia fixada (id. 147711242).

Contrarrazões juntadas pela parte autora sob o id.

147711243, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 161137691).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Campo Verde
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
Município de Campo Verde
e da empresa
Limpress Sistemas de Serviços EIRELI- EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo da sentença:

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Requerente, a título de danos morais.

Da mesma forma, JULGO procedentes os pedidos iniciais para condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 1.690,58.

Aos valores dos danos materiais deverão ser descontados o total recebido pela Requerente quando da pactuação do acordo extrajudicial.

Na forma do art. 85, § 2o, do NCPC, CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 10% do proveito econômico amealhado pela Requerente.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.

P.I.C.

Irresignado, o ente municipal requerido apela, para requerer a reforma do ato sentencial, afastando a condenação referente ao dano moral, ou, reduzindo a quantia fixada (id. 147711242).

Pois bem.

Na inicial, narra-se que:

(...)

a Requerente, no dia 09 de março de 2013, ao sair de casa a caminho da escola, foi atingida no peito por uma peça de metal que teria sido lançada em sua direção quando do corte da grama do canteiro da avenida realizado pela Requerida Limpress.

Com o impacto, a Requerente teria desmaiado e sido atendida por transeuntes e levada ao hospital municipal, onde realizou exames e não se teria constatado qualquer fratura.

Não confiando no primeiro prognóstico, a Requerente foi levada por sua genitora a atendimento particular, realizando exames mais meticulosos.

Nesses novos exames, conforme apontado pela Autora, teria sido constatada a existência de fratura leve no tórax, e que lhe teria sido receitado repouso intenso como meio de tratamento.

Ainda segundo a inicial, a necessidade de repouso intenso, aliado às dores geradas pela suposta fratura, teriam alterado de forma significativa a rotina e a vida da Requerente, a impedindo de exercer suas atividades diárias e a seguir seu sonho de cantar profissionalmente, além de apresentar dificuldades em sua vida acadêmica.

O acidente ainda teria impactado a Requerente de tal forma que resultou no desencadeamento de situação de ansiedade e irritabilidade extremas, de tal forma que a Requerente não conseguiria mais ouvir barulhos intensos e a fez ser encaminhada para atendimento psicológico. (...).
(Sic)

Foram essas as razões pelas quais a apelada ingressou com a ação indenizatória, pretendendo o reconhecimento da responsabilidade das partes requeridas.

Pugnou fosse determinado o pagamento em seu favor do dano material equivalente ao montante de R$ 1.817,58 (Um mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), e mais a quantia de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), a título de dano moral, ambos valores acrescidos de juros e correção monetária na forma da Lei.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, o Município de Campo Verde apela, pretendendo ver afastada ou reduzida a condenada por dano moral.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado, quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, ficou evidente que o acidente descrito ocorreu tal como narrado na exordial, tanto que a empresa requerida procurou pela família da menor, para propor um acordo extrajudicial, vindo a arcar com o pagamento de pouco mais de mil reais naquela oportunidade.

Ocorreu que o acordo, não obstante envolvesse uma menor de idade, não foi realizado perante o judiciário e, ainda, desacompanhado da assistência do Ministério Público, circunstâncias que corroboraram para o reconhecimento da nulidade do termo firmado.

Determinou o Juízo
a quo,
assim,

o ressarcimento material e a indenização moral, reduzida a quantia já antecipada.

Não se conformando com o
decisum
, o Município de Campo Verde pretende a exclusão ou a redução do valor fixado a título de dano moral.

Não me parece razoável e, tampouco, devido o afastamento ou, sequer, a redução do
quantum
indenizatório.

Afinal, extrai-se dos autos que a Requerente, em seu trajeto escolar, foi atingida no peito por uma peça de ferro que pesava quase 1kg, que escapou de maquinário que fazia o corte de grama do canteiro da cidade, quando teria desmaiado, sido atendida por transeuntes, levada ao hospital municipal, onde realizou exames e não se constatada qualquer fratura. Porém, levada por sua genitora a atendimento particular, onde realizara exames mais meticulosos, identificou-se a fratura leve no tórax, que demandou repouso intenso como meio de tratamento.

Observa-se que, o evento afastou de seus afazeres habituais, mas, mais que isso, gerou-lhe pânico de barulhos que lembrassem o evento, o que é atestado por laudo psicológico.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dadas as circunstâncias e especificidades do caso, sem sombra de dúvidas, não se mostra excessiva à pretendida reparação.

Atinente ao dano moral
, que, conforme a pacífica jurisprudência, não compreende e tampouco se confunde com o dano estético, podendo, inclusive, com este ser cumulado, tem-se por configurado diante da violação à honra ou à imagem de alguém.

No caso dos autos, percebe-se a ocorrência de danos que vão para além do âmbito físico.

À vista de todo o exposto, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos alhures delineados.

Mantido o ato sentencial, hei por bem majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau a favor dos patronos da requerente, para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023